Tribunal: STF
Processo: Rcl 90753
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Representações Comerciais Santa Macrina LTDA. (“Santa Macrina”) em face de decisão proferida proferida pela 3ª Vara do Trabalho de Mauá, nos autos do Processo nº 1000167-38.2019.5.02.0362, que teria desrespeitado o Tema nº 1.232 da Repercussão Geral (vinculado ao RE nº 1.387.795)
Narra, a reclamante, que, diante das infrutíferas tentativas de busca patrimonial para satisfação dos créditos trabalhistas, foi inclusa ao polo passivo, ao passo que 

“nunca participou da fase de conhecimento, não participou de qualquer audiência realizada, não teve participação na instrução processual, não pôde produzir qualquer prova, não teve acesso aos recursos próprios da fase de conhecimento, tampouco teve oportunidade de discutir as verbas que estão sendo-lhe impostas a pagar.” (e-doc. 1, p. 4)

Argumenta que foi “lançada como integrante de um grupo econômico, sendo certo que nunca teve qualquer relação com as empresas notoriamente integrantes” (e-doc. 1, p. 4)

Articula que 

“[r]equerida a imediata suspensão e exclusão da ora Requerente, destacando a necessidade de observância da ordem desta Corte Superior, foi mantido o prosseguimento da execução, ignorando-se literalmente a autoridade desta Corte Suprema.” (e-doc. 1, p. 8)

Pugna, ao final, que

“1) seja conhecida a presente reclamação, posto que presentes seus pressupostos de admissibilidade; 
2) a concessão de liminar para imediata suspensão da execução em face desta empresa, bem como o imediato cancelamento do leilão designado para o dia 26 de fevereiro de 2026, nos termos do artigo 158 do Regimento Interno do STF;
[...]
6) ao final, seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para CASSAR a decisão em comento, cuja afronta à decisão do STF nos autos do RE 1.387.795/MG é patente, determinando-se a suspensão da ação trabalhista até decisão final no referido recurso extraordinário com repercussão geral e, ao final, mantida a decisão, seja a Reclamante imediatamente excluída da execução, tendo em vista a inexigibilidade/inexequibilidade do título em face desta, sob pena de afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal em caráter vinculante.” (e-doc. 1. P. 10)

É o relatório. Decido.
No que diz respeito ao cotejo pautado no Tema nº 90 da repercussão geral, a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:

“Art. 988. […]
§ 5º É inadmissível a reclamação: 
[…]
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”

A propósito, colaciono precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).

“Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).

In casu, consultado o andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000167-38.2019.5.02.0362, verifiquei que não houve sequer interposição de recurso de revista. Não há no que falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 
 Nessa medida, entendo que o debate proposto deveria desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:

“O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).

“A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 

Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação da medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente